Tribunal: STF
Processo: Rcl 62976
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 16405-18.2018.5.16.0000), que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE, no autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 30/8/2018, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O interessado Sr. Sinval José da Silva propôs a reclamatória trabalhista de número 0147000-15.2012.5.16.0001, pretendendo o reconhecimento de vínculo de emprego em razão da ilicitude de contratação por meio de constituição de pessoa jurídica. 



    Aduziu em sua petição inicial que prestou serviços para a HAPVIDA por meio de constituição de uma pessoa jurídica em nome de sua esposa, no entanto, sempre possuiu os requisitos da relação de emprego, razão pela qual faria jus ao reconhecimento do vínculo empregatício, bem como direitos decorrentes da relação de emprego. 



    A forma de contratação é incontroversa na reclamatória trabalhista, uma vez que o próprio Sr. Sinval aponta em sua petição inicial (documento anexo), que foi contratado mediante constituição de empresa, restando a discussão nos autos sobre a possibilidade ou não desta modalidade de contratação. 



    O acórdão regional da reclamatória trabalhista reconheceu o vínculo de emprego considerando ilícita a chamada ‘PEJOTIZAÇÃO’. 



    Transitada em julgado a decisão proferida na reclamatória trabalhista, foi ajuizada ação rescisória de número 0016405- 18.2018.5.16.0000, por meio da qual a Empresa sustenta a violação a norma jurídica, bem como a ocorrência de erro de fato, além de requerer a suspensão da execução em curso na reclamatória trabalhista (RT 0147000-15.2012.5.16.0001). 



    Merece destaque que, a pretensão de suspensão da execução na reclamatória trabalhista decorre do fato de existir execução definitiva em curso cujos cálculos apresentados perfazem a monta de 1.363.092,15 (Hum milhão trezentos e sessenta e três mil e noventa e dois reais e quinze centavos). 



    Em que pese a propositura da ação rescisória no intuito de cassar o acórdão regional que reconheceu o vínculo empregatício, o Tribunal Pleno do E.TRT 16ª Região julgou improcedente a pretensão rescisória, sendo interposto recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho não ocorrendo, até o momento, decisão sobre o tema. 



    Sendo assim, a empresa promove a presente reclamação constitucional a fim de garantir e preservar os precedentes firmados por esse E. Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de celebração de contratos diversos da relação de emprego [...].”



    Ao final, no mérito, requer “que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar o acórdão reclamado proferido pelo TRT da 16ª Região na ação rescisória nº 0016405-18.2018.5.16.0000, determinando que outro seja proferido nos moldes das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral e ADC 48 e/ou, ainda, a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços e a procedência da pretensão rescisória, afastando a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional.” (eDoc. 1, fl. 31). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são aqueles firmados no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018 e do Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018.



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que confirmou a Sentença e afastou a eficácia do contrato de prestação de serviço firmado entre a Reclamante e a empresa constituída pelo médico beneficiário, afirmando a existência de relação de emprego, transitou em julgado em 06/03/2018 (eDoc. 18, fl. 35 e eDoc. 25, fl. 4).



    De acordo com a documentação apresentada pela Reclamante, não houve, em sede de Ação Rescisória, a argumentação necessária à aplicação dos paradigmas invocados, apenas houve incursão sobre os temas ‘erro de fato’ e ‘violação manifesta a norma jurídica’. Neste sentido, cito a ementa do ato reclamado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. O acolhimento de Ação Rescisória com fundamento em erro de fato pressupõe que o Juiz tenha considerado existente fato inexistente ou tenha considerado inexistente o fato existente, não se admitindo, a este título, vazão à inconformismos deduzidos em face da valoração probante dos fatos controvertidos. De igual modo, a ocorrência ou não de afronta aos artigos 2º e 3º da CLT depende da verificação da presença ou não dos requisitos configuradores do vínculo empregatício, diante da prova produzida na ação matriz, o que é incabível em sede de ação rescisória. A ação rescisória é uma medida extrema, que não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso e, no caso, é evidente o caráter recursal da ação proposta, que na verdade está questionando a interpretação conferida pela sentença à prova dos autos e defendendo o autor a sua exegese a tal respeito, até mesmo porque eventual error in judicando não possibilita a desconstituição da decisão. Ação rescisória que se julga improcedente.” 



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente